Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência. Rescisão de contrato de locação de imóvel comercial – Suspensão das obrigações do locatário – Termo inicial – Necessidade de dilação probatória.

A antecipação do termo a quo da suspensão das obrigações do locatário depende de dilação probatória sobre as condições do imóvel, quando da ocupação e desocupação e do alegado inadimplemento do locador, razão pela qual deve ser prestigiado o termo fixado na decisão agravada.